Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PARA PROPOSITURA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. MORA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

1. A documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão consiste no instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação da mora do devedor. 1.1. Nos termos do enunciado sumular n. 72 do c. Superior Tribunal de Justiça, [a] comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. Configura-se ineficaz a comprovação da mora se do documento de notificação extrajudicial, recebido pelo suposto devedor, consta número de contrato diverso do convencionado pelas partes por Cédula de Crédito Bancário.

3. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal. 3.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.

4. Em se tratando de ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender à determinação de emenda, para o fim de comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante.

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.